Tribunal: TJDFT
Processo: 0717628-41.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO. PROMESSA DE AQUISIÇÃO ONEROSA DE COTA. EXPRESSA MENÇÃO À DIVIDA EXEQUENDA. CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO ANTERIOR AO NEGÓCIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Estando atendidos os requisitos do art. 330, § 1o, do CPC, rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial.

2. A proteção conferida pelo art. 843, do CPC, à meação do companheiro alheio à execução não o impede, em tese, de deduzir pretensão voltada à proteção possessória, fundada em impenhorabilidade do bem de família. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.

3. Constando do instrumento de promessa de cessão a contraprestação consistente em quitar a dívida exigida no processo no qual determinada a penhora, afasta-se a alegação do embargante de que o bem lhe teria sido cedido anteriormente a título de meação, pois incompatível com o caráter oneroso da promessa.

4. Se o apelado não comprovou a posse exclusiva sobre o bem ou que este tinha a natureza de bem de família, assiste-lhe, tão somente, o direito a ter resguardada a sua meação, nos termos do art. 843, caput, do CPC, não sendo possível o afastamento da penhora.

5. Sendo o embargante o depositário do bem penhorado, a tentativa de adquiri-lo sem o pagamento da dívida que o onera caracteriza intenção de fraudar a execução.

6. Caracterizada a litigância de má-fé pela deturpação da verdade dos fatos e intenção de alcançar objetivo ilegal, consistente em fraude à execução, sujeita-se a parte à sanção prevista no art. 81, do CPC.

7. Apelo provido. Sentença reformada, com imposição de multa por litigância de má-fé.